Tribunal: TJMT
Processo: 1021321-30.2019.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021321-30.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLOS DA CRUZ SCHMIDEL - CPF: 996.981.611-04 (RECORRIDO), MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO), UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.667.130/0001-70 (RECORRENTE), ROXANIA VILELA AVALLONE PIRES - CPF: 941.712.621-00 (ADVOGADO), YOLANDA OLIVEIRA DE AMORIM - CPF: 207.243.811-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado:

1021321-30.2019.8.11.0001

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

CARLOS DA CRUZ SCHMIDEL

Recorrido(s):

UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

22/06/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
RESPONSABILIDADE CIVIL
–
ACIDENTE DE TRÂNSITO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – CONDENAÇÃO ADEQUADA DE DANOS MATERIAIS
– SEM COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em que pese as razões recursais da parte autora, verifico que a condenação se embasou nas provas produzidas nos autos, estendendo-a a integralidade dos danos sofridos pelo autor, o que não merece qualquer reforma.

Assim, escorreita a sentença, da qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

DANO MATERIAL – ORÇAMENTO DE MENOR VALOR – CONDENAÇÃO ADEQUADA.

Muito embora aponte que o fatídico ensejou prejuízos em seu veículo que atingem a monta de R$ 1.658,00, verifico que o Recorrente acostou aos autos um único orçamento, em nada comprovando ter aceito o mesmo e, assim, efetuado o seu pagamento.

Por outro lado, a Recorrida juntou orçamento de menor valor (ID 41567030), sendo então o correto a ser utilizado para a condenação a título de danos materiais, não merecendo qualquer reparo.

Assim, resta por mantida a condenação no valor de R$ 1.275,00 (um mil duzentos e setenta e cinco reais).

LUCROS CESSANTES – VALOR ADEQUADO.

Devido os lucros cessantes ao autor, na medida em que, por exercer a função de motorista de aplicativo, deixou de lucrar nos dias em que permaneceu com seu veículo impossibilitado de fazer uso.

Ocorre que sua insurgência sobre o valor fixado pelo Juízo a quo não merece prosperar.

Como o mesmo demonstra nos autos, seus ganhos semanais são próximos a R$ 800,00 (oitocentos reais), o que, dividido por dia, implica em uma média de aproximadamente R$ 115,00.

Deste valor, porém, não é contabilizado os gastos que o autor possui para abastecer seu veículo, o que, assim, não espelha o real valor de seus lucros cessantes.

Saliento ainda que, sem apontá-los especificadamente na exordial, o autor, considerando o valor dos danos de seu veículo em que entendia por devido (R$ 1.658,00), indicou que estes somados com os lucros cessantes atingia o montante de R$ 2.028,00. Ou seja, a título de lucros cessantes, o autor limitou seu pedido em R$ 370,00, próximo à condenação do juízo a quo.

Assim, entendo por correta a fixação dos lucros cessantes em R$ 100,00/dia, o que totaliza a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais).

DANOS MORAIS – NÃO COMPROVAÇÃO – ACIDENTE DE PEQUENA MONTA.

Nos casos de acidente de trânsito, o dano moral deve ser comprovado, o que não ocorreu nos autos, sendo devido apenas a indenização pelos danos materiais sofridos.

Embora o transtorno vivenciado pelo Recorrente, tal fato não enseja a indenização pleiteada, ante a ausência de prova de que o mesmo tenha sofrido maiores prejuízos ou que tenha sido submetido à situação constrangedora, posto que o fato ocorrido somente se resumiu em danos materiais de pequena monta.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Ante a sucumbência do recorrente, condeno mesmo ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§ 2º e 3º, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2020